Tribunal: STF
Processo: Rcl 77537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida liminar em reclamação constitucional. ADC nº 42 e ADI nºs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937. Novo Código Florestal. Aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. Proibição do retrocesso ambiental. Presença da plausibilidade do direito. Medida cautelar referendada.



    1. O STF, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.901/DF, nº 4.902/DF, nº 4.903/DF e nº 4.937/DF, e da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42/DF, declarou a constitucionalidade de diversos dispositivos do Novo Código Florestal (Lei nº 12.651/12) que dispõem sobre a aplicação da nova disciplina legal na regulamentação de situações consolidadas em momento pretérito. 



    2. É plausível a alegação de desrespeito às decisões paradigmas do STF, constituindo o ato reclamado resultado contrário ao entendimento vinculante firmado nos precedentes ao afastar a aplicação da Lei nº 12.651/12 no âmbito dos fatos apurados na Ação Civil Pública nº 0001483-72.2013.8.26.0596, uma vez que foram praticados ao tempo da vigência do Antigo Código Florestal (Lei nº 4.771/65).



    3. O Tribunal referenda a medida cautelar de suspensão dos efeitos da decisão reclamada, obstando os atos executórios nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0000544-43.2023.8.26.0596 até o julgamento definitivo da presente reclamação.